Tribunal: TJDFT
Processo: 0725419-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725419-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: UBIRATAN MARQUES SANTOS CALDEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão de ID 97964214, proferida em ação indenizatória proposta por UBIRATAN MARQUES SANTOS CALDEIRA, que indeferiu o pedido de exclusão da agravante do polo passivo da ação. Afirma, em suma, que eventual lesão sofrida não decorreu da prestação de seus serviços, uma vez que não realizou os procedimentos supostamente causadores; que não há nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano; que as clínicas prestadoras de serviço não possuem vínculo empregatício com a operadora do plano de saúde. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Custas recolhidas (ID 27952289). Por intermédio do despacho de ID 27998978, determinou-se a manifestação da parte sobre o não cabimento do recurso. Em resposta, o agravante juntou a petição de ID 28199142. É o breve Relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça tem se debruçado sobre a interpretação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em elucidativo julgado, decidiu que a decisão que indefere o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva de um dos réus não admite a interposição de agravo de instrumento. Colaciono ementa do julgado: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019) (grifamos) Ao contrário do que alega o agravante, a hipótese também não está contemplada no inciso VIII, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A decisão que rejeita o pedido de limitação do litisconsórcio é aquela que delibera sobre o denominado litisconsórcio multitudinário (e não sobre a ilegitimidade passiva do réu). Conforme abalizada doutrina, “cumpre notar que o requerimento para os fins do § 1o do art. 113 interrompe o prazo para manifestação ou resposta do réu, que voltará a fluir da intimação da decisão que o acolher ou a rejeitar. A decisão que rejeitar o pedido é contrastável imediatamente pelo recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, VIII). Mas também o é a decisão que o acolher, diante da hipótese de incidência daquele dispositivo: em ambas as situações, a decisão (interlocutória) versou sobre o pedido de limitação do litisconsórcio” (BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único – 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 190). Cabe ressaltar, por fim, que na nova sistemática recursal, a ilegitimidade da parte, não elencada no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é alcançada pelos efeitos da preclusão e pode ser impugnada em preliminar de eventual recurso de apelação. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora